Tribunal: TJPA
Processo: 0011826-77.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011826-77.2016.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: EDSON LIMA VIEIRA & CIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0011826-77.2016.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE: BRADESCO CARTÕES S/A.

ADVOGADO: ANDRÉ NIETO MOYA – OAB/SP nº 235.738.

AGRAVADO: EDSON LIMA VIEIRA E CIA LTDA ME.

CURADOR ESPECIAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO FARIAS LIMA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIA NOMINAL ENTRE INICIAL E FATURAS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência de ação de cobrança de dívida de cartão de crédito. O agravante busca a retratação da decisão monocrática para que lhe seja oportunizado sanar eventual divergência nominal entre a petição inicial (que indica como requerido EDSON LIMA VIEIRA & CIA LTDA - ME, CNPJ 09.041.470/0001-78) e as faturas apresentadas (emitidas em nome de ELIANO J B CANTANHEDE, sem CNPJ).

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a retratação da decisão monocrática para oportunizar ao autor a correção da divergência nominal entre o réu qualificado na inicial e o nome constante nas faturas de cartão de crédito apresentadas como prova da dívida cobrada.

III. Razões de Decidir

3. Embora seja desnecessária a apresentação do contrato de cartão de crédito para o processamento de ação de cobrança, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, é imprescindível que a instituição financeira comprove a origem e evolução da dívida mediante documentação hábil e coerente.

4. Verifica-se contradição insanável na documentação apresentada, com divergência entre o réu qualificado na inicial (EDSON LIMA VIEIRA & CIA LTDA - ME) e o nome constante nas faturas (ELIANO J B CANTANHEDE), impossibilitando a identificação precisa do devedor e a regularidade da cobrança.

5. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência e regularidade do débito cobrado, conforme determina o art. 373, I, do CPC/2015.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sendo insuficiente a mera alegação quando ausente prova documental adequada e consistente.

7. Os fundamentos trazidos no agravo interno não se mostram aptos a alterar a decisão monocrática, que está em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e Tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. Em ação de cobrança de dívida de cartão de crédito, embora dispensável a apresentação do contrato, é ônus do autor comprovar a origem e regularidade da dívida mediante documentação hábil e coerente. 2. A divergência nominal entre o réu qualificado na inicial e o nome constante nas faturas apresentadas configura descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC/2015, ensejando a improcedência do pedido."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.763.344/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.05.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.640.331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (09) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0011826-77.2016.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:
BRADESCO CARTÕES S/A.

ADVOGADO:
ANDRÉ NIETO MOYA – OAB/SP nº 235.738.

AAGRAVADO:
EDSON LIMA VIEIRA E CIA LTDA ME.

CURADOR ESPECIAL:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

DEFENSOR PÚBLICO:
BRUNO FARIAS LIMA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BRADESCO CARTÕES S/A,
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
30619598 pag. 1/4,

que c
onheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser necessário a anulação do julgado, para que seja oportunizado ao agravante sanar eventual arguição de divergência nominal (inicial e faturas), acaso necessário.

Sem
contrarrazões

do interno
.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIA NOMINAL ENTRE INICIAL E FATURAS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência de ação de cobrança de dívida de cartão de crédito. O agravante busca a retratação da decisão monocrática para que lhe seja oportunizado sanar eventual divergência nominal entre a petição inicial (que indica como requerido EDSON LIMA VIEIRA & CIA LTDA - ME, CNPJ 09.041.470/0001-78) e as faturas apresentadas (emitidas em nome de ELIANO J B CANTANHEDE, sem CNPJ).

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a retratação da decisão monocrática para oportunizar ao autor a correção da divergência nominal entre o réu qualificado na inicial e o nome constante nas faturas de cartão de crédito apresentadas como prova da dívida cobrada.

III. Razões de Decidir

3. Embora seja desnecessária a apresentação do contrato de cartão de crédito para o processamento de ação de cobrança, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, é imprescindível que a instituição financeira comprove a origem e evolução da dívida mediante documentação hábil e coerente.

4. Verifica-se contradição insanável na documentação apresentada, com divergência entre o réu qualificado na inicial (EDSON LIMA VIEIRA & CIA LTDA - ME) e o nome constante nas faturas (ELIANO J B CANTANHEDE), impossibilitando a identificação precisa do devedor e a regularidade da cobrança.

5. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência e regularidade do débito cobrado, conforme determina o art. 373, I, do CPC/2015.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sendo insuficiente a mera alegação quando ausente prova documental adequada e consistente.

7. Os fundamentos trazidos no agravo interno não se mostram aptos a alterar a decisão monocrática, que está em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e Tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. Em ação de cobrança de dívida de cartão de crédito, embora dispensável a apresentação do contrato, é ônus do autor comprovar a origem e regularidade da dívida mediante documentação hábil e coerente. 2. A divergência nominal entre o réu qualificado na inicial e o nome constante nas faturas apresentadas configura descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC/2015, ensejando a improcedência do pedido."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.763.344/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.05.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.640.331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.09.2020.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 30619598 pag. 1/4,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso, para que seja oportunizado ao agravante sanar eventual arguição de divergência nominal (inicial e faturas), acaso necessário.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso comporta provimento, conforme passo a expor.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, no que tange a apresentação do contrato firmado entre as partes, para a cobrança de dívida de cartão de crédito.

Sobre o assunto, o entendimento dos Tribunais Superiores é claro sobre a desnecessidade da apresentação de contrato de cartão firmado entre as partes, admitindo o processamento da ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos.

Porém no caso dos autos, observa-se que existe uma contradição na documentação apresentada, em quem seria o requerido, pois a petição inicial classifica como requerido EDSON LIMA VIEIRA & CIA LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o n.º 09041470000178. Por outro lado, as faturas são geradas em nome de ELIANO J B CANTANHEDE, não constando CNPJ.

No contexto dos autos, considerando que o autor não logrou êxito em comprovar a existência do débito e regularidade da cobrança da dívida, ônus que lhe incumbia, conforme o disposto no art. 373, inc. I, do CPC/15.

Art. 373. O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste sentido, destaco a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRAFAÇÃO. REVELIA. EFEITO MATERIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).

2. No caso, o Tribunal de origem observou que a parte autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, em relação à corré, no sentido de que esta tinha ciência de que os produtos comercializados em seu estabelecimento eram contrafeitos.

3. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1763344/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).

3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada estaria em consonância com os tribunais superiores.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 9 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026